Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA EM JUÍZO. DILIGÊNCIA SOLICITADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da Sentença extintiva do Cumprimento de Sentença, em razão da quitação da obrigação, descabe intimar o devedor para fazer novas provas dos pagamentos. Esgotadas as etapas do processo, eventuais questões sobre o valor em conta corrente devem ser dirimidas pela via adequada.
2. Recurso conhecido e não provido.